Tribunal: STF
Processo: ARE 1492203
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIE. Não se verifica interesse jurídico da agravante, já que o processo principal já foi julgado e iniciada a execução, com a reintegração de posse da área inserida dentro do Parque Florestal Jurupará à Fazenda Pública e obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. Impossibilidade de reabertura de discussão de matéria fática e jurídica no momento processual. Decisão mantida. Recurso desprovido” (eDOC 5 – ID: 9899c15f, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Argumenta-se que, na forma como o v. acórdão foi lançado, com supressão de inúmeras teses de defesa, tem-se como macerado o right to be heard – direito de ser ouvido, cumprindo-se um contraditório pífio, meramente burocrático, sem a efetividade de um contraditório efetivo – não se garante que a parte tenha sido ouvida, se seus argumentos, todos eles relevantes para levarem à prolação de decisão em sentido contrário, não foram sequer analisados (eDOC 7 – ID: e77bf175, p. 11).



    Aduz-se, ainda, a existência de omissão quanto a teses essenciais suscitadas pelo recorrente, notadamente no que se refere à aplicação das determinações contidas na ADPF 828 e na prorrogação do prazo para realização de atos de desocupação se assentamentos urbanos. 



    Alega-se que, [c]onforme notícia divulgada no próprio site deste Pretório Excelso, a respeito do prosseguimento da ADPF 828, se tem que o nobre Ministro Relator, ao analisar um novo pedido de prorrogação feito por partidos políticos e movimentos sociais, decidiu atender em parte aos mesmos, determinando um regime de transição a ser adotado (eDOC 7 – ID: e77bf175, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o ato do TJSP contra o qual a parte recorrente se insurge consiste em acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intervenção de amicus curiae no processo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, não havendo utilidade no deferimento da intervenção pelo amicus curiae, não sendo possível a rediscussão do mérito da ação civil. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Os autos principais tratam de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, onde já a Fazenda Pública requer a intimação da parte contrária para cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e pagar os honorários decorrentes da sucumbência, impostas na r. sentença judicial transitada em julgado 



    De outro lado, pretende a Associação ingressar no feito para auxiliar no deslinde da questão. 



    Ora, no momento atual, não há que se falar em amicus curie, até porque o processo já foi julgado estando em fase de execução. 



    O instituto da intervenção de terceiros na modalidade amicus curie tem por finalidade o auxílio do juízo no julgamento da causa. 



    No caso, a matéria já foi julgada. 



    Ademais, o interessado pode exercer, no curso do processo, a ampla defesa e o contraditório, não sendo mais possível a reabertura da discussão de matéria preclusa. 



    Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso” (eDOC 5 – ID: 9899c15f)  



    Em contrapartida, os fundamentos do recurso extraordinário se limitam a sustentar questões relacionadas ao mérito propriamente dito do feito originário, sem qualquer relação, portanto, com o direito subjacente à intervenção de terceiros.



    Assim, verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo a deficiência na fundamentação do recurso um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incide, assim, a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1383578 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (...)” (RMS 33573 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.05.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente